Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-68.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012782-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MATEUS NASCIMENTO RAMOS - CPF: 071.937.781-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da segregação.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva exige, além da prova da materialidade e indícios de autoria, a demonstração concreta da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O paciente é primário, possui domicílio fixo, vínculo empregatício e não possui antecedentes criminais, fatores que, embora não sejam garantidores absolutos de liberdade, devem ser valorados à luz do princípio da proporcionalidade.

3.

A jurisprudência consolidada do TJMT e das Cortes Superiores admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP, quando ausente
periculum libertatis
concreto.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados que justifiquem sua necessidade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A existência de condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de risco concreto à ordem pública autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 3. A privação cautelar da liberdade deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, sendo a prisão
ultima ratio
.

Dispositivos relevantes citados: arts. 282, § 6º, 312, 313, II, e 319, do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 771.157/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/11/2022; TJMT – HC n. 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019; HC n. 333.330/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, STJ, j. em 06/11/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATEUS NASCIMENTO RAMOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000290-14.2025.8.11.0107, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

O impetrante sustenta: a) a inexistência dos requisitos para ensejar a prisão preventiva e; b) a possibilidade de arbitramento de fiança e/ou medidas cautelares diversas da prisão.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da segregação (Id. 281981898).

Documentação juntada (Id. 281986352 a 281986365).

Liminar Indeferida (Id. 282876863).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 283285879).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela concessão parcial da ordem (Id. 286915882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Prima facie
, registre-se que a prisão preventiva do paciente Francisco Moura de Andrade Junior foi fundamentada nos seguintes termos:

Com tais considerações, observo que o crime imputado ao flagrado tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, tenho que está presente, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente diante das circunstâncias que envolveram o crime.

In casu, verifica-se que a Policia Militar foi acionada para averiguar o desaparecimento de duas pessoas no Distrito de Entre Rios em continuidade as investigações BO Nº 2025.113549, verificou-se que a esposa de um dos desaparecidos informou em seu depoimento que teria realizado vários pix para pagamento de entorpecentes na conta do autuado e de outra pessoa que está sendo investigada (comprovante de deposito juntado no Id. 190508357 - Pág. 1).

Verifica-se pelo depoimento dos policiais militares que participaram das diligências – (Id. 190507287, 190508343) que as informações repassadas indicam que o autuado é faccionado e trabalha para Ruan Carlos, vulgo Mago, fazendo entrega e ameaçando pessoas moradoras da Vila, vejamos: [...]

Verifica-se ainda que a polícia militar encontrou com o autuado uma porção de substância análoga a
maconha
. Assim, nessa fase, os indícios são suficientes para que se afigure a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, o qual é crime permanente, formal e de ação múltipla, de modo que a prova do efetivo comércio da droga não é imprescindível para a caracterização da conduta típica, bastando o dolo genérico de trazer consigo a substância entorpecente destinada ao comércio.

Diante disso, os elementos de prova já colhidos demonstram a materialidade do delito, bem como existem indícios suficientes da autoria que é imputada ao flagrado, o que permite a decretação da prisão preventiva, pois a prova efetiva da autoria somente é exigida por ocasião da condenação, após regular instrução probatória, já que, nesta fase, vigora o princípio in dubio pro societate.

Cabível, portanto, a prisão preventiva, notadamente porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública, diante das nefastas consequências advindas do comércio de entorpecentes, crime que fomenta a prática de outros delitos e é causa de desestrutura familiar decorrente do uso indiscriminado e da dependência química.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade. Objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar

a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar. [...]

Diante de todo o exposto, acolho a representação do MINISTÉRIO PÚBLICO para o fim de CONVERTER EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado MATEUS NASCIMENTO RAMOS, com lastro na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e inciso II do artigo 313 do CPP (Id. 281986365) (grifos meus).

A defesa sustenta: a) a inexistência dos requisitos para ensejar a prisão preventiva e; b) a possibilidade de arbitramento de fiança e/ou medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 281981898).

Assiste parcial razão ao impetrante.

Não obstante o indeferimento da liminar (Id. 282876863), a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam condições pessoais favoráveis que, embora não sejam garantias absolutas ao direito de liberdade, precisam ser sopesadas conjuntamente com a inexistência de fundamentos concretos a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, verifica-se a inexistência de qualquer registro de antecedentes criminais em desfavor do paciente, o que revela a primariedade e a ausência de histórico de envolvimento com a criminalidade.

A primariedade também é confirmada pelo fato de que em consulta aos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, não se constatou guia de execução penal em tramitação no SEEU.

Some-se a isso, os Termos de Declarações subscritos pelos sócios/proprietários das empresas
PIONEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA
e
MICK ARMAZENS GERAIS LTDA
, onde declaram: a) conhecer o paciente Mateus Nascimento dos Santos; b) seu domicílio e; c) reconhecer os recentes serviços prestados pelo paciente (Id. 281986363 e 281986364).

Evidente que esses fatores não são requisitos objetivos para a concessão da liberdade provisória, mas, em uma análise de mérito, devem ser ponderados na análise quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como as Cortes Superiores já decidiram, em inúmeros casos similares, pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, quando não evidenciado concretamente o risco de reiteração criminosa ou de frustração da aplicação da lei penal:

Direito processual penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Ausência de periculum libertatis demonstrado. Substituição por medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida (...).

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas.

Tese de julgamento: “(i). A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificar sua decretação ou manutenção. (ii). Quando ausentes elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ou que essas podem ser preservadas de modo menos gravoso, impõe-se a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (grifos meus).

Repiso que o paciente é primário, possui emprego fixo e domicílio necessário (art. 76, do Código Civil), o que demonstra suas condições pessoais favoráveis, que mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (HC 333.330/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015).

Sobre o tema, dispõe o art. 282, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Em contexto análogo, este Sodalício já reconheceu a desproporcionalidade da medida segregatória em crime de tráfico de drogas, considerando justamente os predicados pessoais favoráveis do paciente para determinar a revogação da prisão preventiva.

Vejamos:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO - PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA.

A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim, a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP.

(N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A inexistência de antecedentes criminais em desfavor do paciente, somada à ausência de indícios que o vinculem de forma estável e organizada à traficância, sugere que se trata, ao menos por ora, de uma atuação pontual e desprovida de estrutura, própria de quem, por fragilidade pessoal, social ou econômica, arrisca-se de forma isolada à prática criminosa.

O Direito Penal, enquanto instrumento de contenção e não de exclusão, deve agir com prudência, especialmente quando os elementos probatórios apontam para uma conduta episódica e desvinculada de reiterado envolvimento criminoso.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa (...)

(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022, DJe de 25.11.2022).

Diante desse quadro, não se verifica qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a sua periculosidade para a sociedade, de modo a obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se no sentido de que
faltou justificativa concreta para adotar a medida cautelar mais gravosa em relação ao Paciente, não sendo indicado aspecto que coloque em risco a ordem pública, a justificar a necessidade de sua segregação cautelar, evidenciando que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares é providência que se impõe
(Id. 286915882).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente
Mateus Nascimento Ramos
por medidas cautelares diversas (artigo 319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025